Tribunal: TJDFT
Processo: 0728762-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUCAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário demonstrar: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. O art. 6o, caput e parágrafo único, do referido diploma legal, assegura ao contratante o direito de cancelar a autorização de débitos.
3. Na hipótese, a agravante demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Assim, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Presente a probabilidade do direito.
4. O risco de dano também está presente: com a continuidade dos descontos automáticos em conta corrente, Luciana é privada – indevidamente - da disponibilidade de boa parte dos seus rendimentos, o que pode comprometer sua subsistência. A medida também não é irreversível, caso o pedido da agravante seja julgado improcedente, o banco poderá voltar a efetuar os descontos normalmente.
5. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Cuida-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das parcelas, o que não interfere em sua obrigação de pagar efetivamente o valor devido.
6. Recurso conhecido e provido.